Tribunal: TJES
Processo: 5001916-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001916-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – CFSD/2018. NÃO RECOMENDAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIOLAÇÃO PRESUNÇÃO INOCÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Nada obstante à alta importância cívica da vida pregressa dos pretendentes a cargos, funções ou empregos na Administração Pública, nosso ordenamento jurídico, por apego irrestrito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), condiciona ao trânsito em julgado das decisões condenatórias o reconhecimento da inidoneidade moral apta a legitimar a eliminação no concurso público.

4.

Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001916-53.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001916-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001916-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA
contra
a decisão (Ids. 1167006 e 1167007) que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
, indeferiu a medida liminar postulada, mantendo o desligamento do Recorrente do Curso de Formação de Soldados – CFSd/2018, em virtude da sua não recomendação na 2ª fase da investigação social.

Em suas razões (Id. 1166989), o agravante alinha os seguintes fundamentos de fato e de direito para obter a reforma da decisão objurgada: (i) a questão que se coloca no mandado de segurança não envolve o juízo de oportunidade e conveniência da Administração Castrense em balizar o perfil moral do militar estadual, mas sim a inconstitucionalidade da regra editalícia que valora negativamente a simples existência de um processo criminal, para desligar o candidato do certame por envolvimento em fato delituoso, numa clara e indevida antecipação da jurisdição penal (a quem compete dizer sobre o crime e o criminoso); (ii) o c. STF infirmou a posição que havia se consolidado pelos Tribunais do País, para vedar, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, excetuadas hipóteses de excepcionalíssima e indiscutível gravidade, absolutamente ausentes na espécie, conforme demonstrado por farta argumentação colocada na exordial do
writ
de origem.

No Id. 1206038 restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Recorrido ofertou as suas contrarrazões no Id.

1327807, bem como apresentou Agravo Interno no Id. 1327880.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 08 de outubro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001916-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA
contra
a decisão (Ids. 1167006 e 1167007) que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
, indeferiu a medida liminar postulada, mantendo o desligamento do Recorrente do Curso de Formação de Soldados – CFSd/2018, em virtude da sua não recomendação na 2ª fase da investigação social.

Em suas razões (Id. 1166989), o agravante alinha os seguintes fundamentos de fato e de direito para obter a reforma da decisão objurgada: (i) a questão que se coloca no mandado de segurança não envolve o juízo de oportunidade e conveniência da Administração Castrense em balizar o perfil moral do militar estadual, mas sim a inconstitucionalidade da regra editalícia que valora negativamente a simples existência de um processo criminal, para desligar o candidato do certame por envolvimento em fato delituoso, numa clara e indevida antecipação da jurisdição penal (a quem compete dizer sobre o crime e o criminoso); (ii) o c. STF infirmou a posição que havia se consolidado pelos Tribunais do País, para vedar, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, excetuadas hipóteses de excepcionalíssima e indiscutível gravidade, absolutamente ausentes na espécie, conforme demonstrado por farta argumentação colocada na exordial do
writ
de origem.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, comporta provimento
.

De inicio, para uma melhor compreensão da temática discutida no presente recurso, vejamos o teor da decisão vergastada, a qual indeferiu a medida liminar postulada,
verbis
:

“C
olima-se, por meio da presente ação, seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de desliga-lo do Curso de Formação de Soldados – CFSd/2018, da Polícia Militar do Espírito Santo, em virtude da
não recomendação na 2ª fase da Investigação Social
, publicada no Edital de Resultado Final de 06 de abril de 2021, porquanto baseada em fatos ainda sujeitos a persecução penal, de modo a assegurar a reintegração do Aluno Soldado ao aludido Curso de Formação, garantindo, em todo o caso, a reposição das aulas e provas eventualmente perdidas durante o período em que esteve desligado, não restando prejudicada sua formatura e investidura no cargo e graduação de Soldado QPMP-C PMES.

Nesse passo, entendo, em sede de cognição sumária, que o(a) Impetrante
não tem direito a liminar pretendida
, uma vez que ausentes os requisitos legais do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, especificamente a prova pré-constituída do direito alegado. Explico.

Segundo se depreende da peça vestibular, pretende o Aluno Soldado Impetrante a sua indicação na
2ª fase de Investigação Social
, referente à Quinta etapa do
concurso público para admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) destinado ao provimento de 650 (seiscentos e cinquenta) vagas
, regido pelo Edital n. 01/2018, em atenção ao princípio da presunção da inocência.

A princípio, é importante esclarecer que a Administração Pública, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, poderá delimitar e restringir o perfil esperado dos candidatos que almejam determinado cargo público, sempre à vista das atividades que serão desenvolvidas pelo futuro servidor e na previsão legislativa.

Contudo, o estabelecimento das normas do edital deve ser pautada pela legalidade, razoabilidade e demais princípios constitucionais norteadores do ato administrativo (Art. 37, I, da CF).

Assim, a não aceitação do candidato no certame decorre de poder discricionário da Administração,
justificando-se a intervenção judicial tão-somente para verificação da legalidade e da legitimidade das normas editalícias, não havendo que se falar, neste caso, em apreciação do mérito do ato administrativo
.

[...]

Nota-se dos documentos acostados à peça inaugural, o referido certame é disciplinado pelo Edital n. 01/2018, o qual prevê, no seu
item 4.1
as condições para a inscrição, dentre os requisitos, se constata claramente “k)
ser aprovado em investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, a fim de atestar a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo
;”, bem como em seu
item 17.5 da investigação social
, assevera que “[...]
Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com: [...] a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado; [...] d) prática de alcoolismo;
”.

Evidencia-se, outrossim, que a exclusão do candidato na Segunda Fase “[...] será iniciada após a divulgação do resultado final da primeira fase e
perdurará até a conclusão do Curso de Formação de Soldado Combatentes (CFSd)
, a DNIT dará sequência a Investigação Social produzindo investigação mais aprofundada sobre o candidato e emitirá parecer afirmando que o candidato é RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO para ser Soldado da PMES.” (item 17.3).

No caso em apreço, verifica-se por meio da
Notificação n. 2280040804
que o candidato Impetrante “
é aluno soldado do 3º Pelotão do Curso de Formação de Soldados – CFSd
.
O candidato apresentou-se, posteriormente, ao Auxiliar do Oficial de Dia apresentando sinais que indicavam o uso de bebida alcoólica, como forte odor etílico e coordenação motora levemente afetada
. O candidato em questão negou-se a realizar o teste do etilômetro. Nesse sentido, foi confeccionado o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora pelo Chefe da Guarnição do BPTran.”, salientando, outrossim, que “[...]
foi realizado o Exame de Constatação pelo Médico Legista, tendo o exame apontado que o candidato estava com marcha lentificada, fala levemente arrastada e clinicamente embrigado
. [...]
realizada a lavratura do auto de prisão em flagrante delito, conforme Processo Judicial nº 0003122-18.2021.8.08.0024
(documento em anexo)
.”.

Extrai-se, pois, não há dúvida de que contra o Impetrante não se sustenta a mácula de registro penal condenatório,
porém a simples notícia da existência de envolvimento com a prática de delito,

relevantes da conduta social
,
indica que o perfil do candidato não é o desejado pela administração
.

[...]

Assim, em que pese às alegações do Aluno Soldado Impetrante – ausência de sentença penal condenatória em seu nome-, não há, ao menos em sede de
cognição sumária
, como não fazer prevalecer à presunção de veracidade e, portanto, afastar a higidez do ato administrativo do Comandante-Geral da PMES, de forma a autorizar a pretensão aqui deduzida.

Oportuno esclarecer, por fim, que não se trata de uma análise seletiva em relação aos tipos penais toleráveis pela sociedade, mas tão-somente a análise do caso concreto do qual emana a inevitável conclusão em relação ao perfil do candidato e, em consequência, a discricionariedade da Administração”.

Pois bem.
No caso, afigura-se incontroverso que o Agravante foi aprovado nas fases anteriores do certame sendo não recomendado na segunda fase da investigação social,
cuja previsão de contraindicação consta do item 17.5 do Edital, assim redigido:

17.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

d) prática de alcoolismo.

Nesse contexto, observo que os fatos imputados ao Agravante para justificar sua contraindicação, estão em apuração em processo no qual sequer há decisão final, por suposta prática de infração tipificada no art. 202 (embriaguez em serviço ou apresentar-se embriagado para presta-lo) do Código Penal Militar, afrontando o princípio da presunção de inocência.

Nada obstante à alta importância cívica da vida pregressa dos pretendentes a cargos, funções ou empregos na Administração Pública, nosso ordenamento jurídico, por apego irrestrito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), condiciona ao trânsito em julgado das decisões condenatórias o reconhecimento da inidoneidade moral apta a legitimar a eliminação no concurso público.

Deveras, de acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório
“viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória”
(ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016).

Em harmonia com tal posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Esta Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal registram entendimento no sentido de ser ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência.”
(AgRg no AREsp 418.345/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

Assim, entendo que a exclusão do Agravante do certame, a princípio, fere à mencionada presunção de inocência, devendo ser afastada, por ora, pelo menos até uma cognição mais ampla no Juízo de origem, a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Recorrente, garantindo, desta forma, a participação do mesmo nas demais etapas do certame, até porque decisão em sentido contrário acarretaria em possível irreparabilidade da medida.

Nesse sentido, posiciona-se esta c. Quarta Câmara Cível:

49824250 - APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL DA PMES. EDITAL Nº 003/2018. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA ETAPA INVESTIGATÓRIA POR ESTAR RESPONDENDO À AÇÃO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É firme o entendimento de que não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público. (RE 963952 AGR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é farta no sentido de que há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público, houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado
. (Precedentes do STF: AGRG no RE 559.135-DF; e do STJ: RMS 11.396-PR e RESP 414.993-PR) 3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa admitida. Sentença mantida. (TJES; APL-RN 0027243-81.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 23/08/2021; DJES 20/09/2021)

Assim,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, confirmando a medida liminar ao seu tempo proferida, para determinar que
seja procedida a reinclusão e prosseguimento do Agravante no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, na condição de Aluno Soldado do CFSd/2018, garantida a reposição das aulas e provas eventualmente perdidas, até ulterior deliberação, ressalvada a possibilidade de eventual exclusão por outro motivo, alcançada durante as demais etapas do certame. Prejudicado o Agravo Interno interposto, face ao julgamento colegiado do presente recurso.

Registro que eventual alegação de descumprimento da medida liminar deferida deverá ser comunicada ao Juízo
a quo,
para que, após a devida averiguação, adote as medidas que considerar necessárias para o cumprimento da ordem judicial, se for o caso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001916-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA

AGRAVADO:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – CFSD/2018. NÃO RECOMENDAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIOLAÇÃO PRESUNÇÃO INOCÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Nada obstante à alta importância cívica da vida pregressa dos pretendentes a cargos, funções ou empregos na Administração Pública, nosso ordenamento jurídico, por apego irrestrito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), condiciona ao trânsito em julgado das decisões condenatórias o reconhecimento da inidoneidade moral apta a legitimar a eliminação no concurso público.

4.

Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001916-53.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.